Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-87.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003973-87.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON JOSE SILVA GOMES

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VACINAL DURANTE AFASTAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O Estado da Bahia interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, concedeu a segurança pleiteada, mantendo a liminar anteriormente deferida.

2. O impetrante buscava a suspensão dos efeitos de intimação administrativa que exigia comprovação de vacinação contra COVID-19, sob pena de sanções, durante o gozo de licença-prêmio.

3. Alegou possuir condições médicas impeditivas para a vacinação, devidamente atestadas, e sustentou não ser razoável a exigência de cumprimento de obrigações funcionais no período de afastamento legal.

4. A sentença acolheu integralmente o parecer do Ministério Público e concedeu a segurança definitiva com base na teoria do fato consumado.

5. O Estado, em sua apelação, defendeu a constitucionalidade da exigência com base na legislação federal e em precedentes do STF, sustentando que não havia justificativa para a recusa à vacinação e que a permanência do servidor sem imunização comprometia o interesse público.

6. Em contrarrazões, o apelado reiterou os argumentos iniciais, destacando que não pretendia se opor à política de vacinação, mas apenas preservar seus direitos durante a licença.

7. O Ministério Público de segunda instância opinou pelo improvimento do recurso, ressaltando a ausência de exercício de atividades presenciais pelo servidor no período em questão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. A questão em discussão consiste em saber se é legal e razoável a exigência de comprovação vacinal por parte da Administração a servidor público estadual em gozo de licença-prêmio, com ameaça de exclusão da folha de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A controvérsia não envolve a obrigatoriedade da vacinação contra a COVID-19, tema já pacificado pelo STF nas ADIs 6586 e 6587, mas a razoabilidade da exigência em face de servidor afastado legalmente.

10. Durante a licença-prêmio, o servidor mantém vínculo com a Administração, mas está desobrigado de cumprir deveres funcionais relativos ao exercício do cargo.

11. A exigência de vacinação como condição de manutenção na folha de pagamento revela-se desproporcional quando aplicada a servidor sem atividade presencial, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

12. A medida administrativa imposta não se mostra compatível com a finalidade da norma sanitária e afronta direitos fundamentais do servidor.

13. O Tribunal de Justiça da Bahia tem jurisprudência no sentido da ilegitimidade de imposições funcionais durante afastamentos regularmente concedidos.

14. A Administração pode, findo o afastamento, exigir comprovação vacinal como condição para o retorno às atividades, não sendo legítima sua exigência no curso da licença.

15. O parecer ministerial foi adotado como razão de decidir por refletir com precisão a controvérsia dos autos e a solução jurídica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e improvido, com a consequente manutenção da sentença que concedeu a segurança definitiva.

Tese de julgamento: A exigência de comprovação vacinal contra COVID-19 a servidor público estadual durante o gozo de licença-prêmio configura medida desproporcional e desarrazoada, violando os princípios da razoabilidade, da legalidade e da proteção aos direitos fundamentais do trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003973-87.2022.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ROBSON JOSE SILVA GOMES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .